Tribunal: STJ
Processo: 0110355-15.2010.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600083 - MG
(2024/0089313-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ELAINE DE MORAIS PARREIRA
OUTRO NOME
: ELAINE DE MORAIS PEREIRA
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
GABRIEL MORAIS DORNELAS - MG201132
EMBARGADO
: ELOY COELHO JACOME JÚNIOR
EMBARGADO
: NATHALIA CRISTINA JACOME STOCHIERO
OUTRO NOME
: NATHALIA CRISTINA SOUZA JACOME
ADVOGADO
: FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão agravada com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte embargante alega inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e omissão na análise
das teses apresentadas no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do
CPC/2015.
5. No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois a
decisão embargada foi fundamentada na Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória.
6. A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incabível na via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47710292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 41a09fb6-1397-47d6-96a1-fdd3047859ad

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Corte Especial, julgado em 06.12.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 41a09fb6-1397-47d6-96a1-fdd3047859ad

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600083 - MG
(2024/0089313-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ELAINE DE MORAIS PARREIRA
OUTRO NOME
: ELAINE DE MORAIS PEREIRA
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
GABRIEL MORAIS DORNELAS - MG201132
EMBARGADO
: ELOY COELHO JACOME JÚNIOR
EMBARGADO
: NATHALIA CRISTINA JACOME STOCHIERO
OUTRO NOME
: NATHALIA CRISTINA SOUZA JACOME
ADVOGADO
: FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão agravada com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte embargante alega inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e omissão na análise
das teses apresentadas no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47290181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:43
Código de Controle do Documento: 8d2abf36-ee24-4a54-b6c9-d2dfb89ec069

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do
CPC/2015.
5. No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois a
decisão embargada foi fundamentada na Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória.
6. A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incabível na via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Corte Especial, julgado em 06.12.2017.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de embargos de declaração (fls. 1.641-1.648) opostos a acórdão desta relatoria
proferido nos termos da seguinte ementa (fl. 1.629):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega que não ser aplicável a Súmula
n. 7/STJ.
Sustenta que não foram apreciadas as teses apresentadas no recurso.
Documento eletrônico VDA47290181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:43
Código de Controle do Documento: 8d2abf36-ee24-4a54-b6c9-d2dfb89ec069

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para
que seja suprido o vício apontado.
Impugnação apresentada e requerida a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015 (fls. 1.651-1.655).
É o relatório.
VOTO
Os
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015.
Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa,
sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais,
uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.
Sob esse enfoque, confira-se o seguinte precedente da Corte Especial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
decisum
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
6/12/2017
9/2/2018

No caso concreto, não há falar em omissão, visto que foi negado provimento
ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo-se a decisão agravada
(fls. 1.579-1.581) com fundamento na Súmula n.7/STJ.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Indefiro o pedido da parte agravada, de aplicação da multa, porque não
evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:43
Código de Controle do Documento: 8d2abf36-ee24-4a54-b6c9-d2dfb89ec069

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.600.083 / MG
Número Registro: 2024/0089313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01103551520108130188
0188100110355
10188100110355001
10188100110355004
10188100110355007
10188100110355010
10188110054684003
1103551520108130188
188100110355
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE DE MORAIS PARREIRA
OUTRO
NOME
: ELAINE DE MORAIS PEREIRA
ADVOGADOS : NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
GABRIEL MORAIS DORNELAS - MG201132
AGRAVADO
: ELOY COELHO JACOME JÚNIOR
AGRAVADO
: NATHALIA CRISTINA JACOME STOCHIERO
OUTRO
NOME
: NATHALIA CRISTINA SOUZA JACOME
ADVOGADO
: FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELAINE DE MORAIS PARREIRA
Documento eletrônico VDA47707908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:58
Código de Controle do Documento: caec77fa-1a40-4e38-a790-203e81184753

OUTRO NOME : ELAINE DE MORAIS PEREIRA
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO SOUZA DE RESENDE - MG111955
DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - MG139452
GABRIEL MORAIS DORNELAS - MG201132
EMBARGADO : ELOY COELHO JACOME JÚNIOR
EMBARGADO : NATHALIA CRISTINA JACOME STOCHIERO
OUTRO NOME : NATHALIA CRISTINA SOUZA JACOME
ADVOGADO
: FAIÇAL ASSRAUY - MG090362
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:58
Código de Controle do Documento: caec77fa-1a40-4e38-a790-203e81184753